Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0746978-27.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: OH COMERCIO E SERVICOS EIRELI EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, AMAZONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, EUSTAQUIO MAURILIO LOPES, WILLIAM GUIMARAES MENDES, ALENCAR XAVIER DE ARAUJO D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator